Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706058-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA - ME, ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA, CLAUDIA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL NÃO EVIDENCIADO. ART. 932, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A CARACTERIZAR O INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. para a satisfação da dívida de R$66.920,98 (sessenta e seis mil novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos), representada por cédula de crédito comercial. 2. Ao compulsar os autos, verifica-se que, em 18/10/2017, o Juízo de origem deferiu a pesquisa de bens em nome dos executados por meio do sistema RenaJud, a qual foi frutífera em localizar o veículo Nissan Sentra, 2008/2009, placas NKU 1870, frise-se, sem restrições, em nome de um dos executados. Em 5/2/2021, o exequente avia petitório solicitando nova pesquisa pelo sistema RenaJud no sentido de localizar veículos passíveis de penhora, em nome dos executados, com a finalidade de obter o adimplemento total do valor devido. 3. Indeferida a consulta vindicada pelo Juízo a quo, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido em decisão monocrática desta Relatoria, nos termos no art. 932, III, do CPC, ao argumento de que o exequente já detinha o resultado prático buscado com o meio de impugnação manejado. 4. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo interno sustentando, em síntese, que existe entendimento jurisprudencial já consolidado no sentido de admitir a renovação do pedido de pesquisa pelos sistemas dispostos ao judiciário, quando decorrido lapso temporal de mais de 2 (dois) anos da consulta anterior, sendo irrelevante para a análise do pleito penhora anterior ocorrida em 2017, visto que passados quase 4 (quatro) anos, sendo possível, e até mesmo provável, a aquisição de novo(s) veículo(s). 5. Em que pese o inconformismo do exequente, não se verificam motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, porquanto a hipótese em questão não versa sobre a possibilidade de renovação do pedido de pesquisa Renajud após o decurso de quase 4 (quatro) anos de consulta anterior, levada a efeito em 18/10/2017, mas sobre a ausência de interesse na interposição de recurso para viabilizar a realização de nova pesquisa Renajud com a finalidade de localizar veículos dos executados passíveis de penhora, quando já existe nos autos automotor desembaraçado apto a satisfazer o crédito exequendo. 6. Diante da inexistência de elementos suficientes a caracterizar o interesse no manejo de agravo de instrumento para a realização de nova pesquisa Renajud, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC, objeto deste agravo interno. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, 8o e 789, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decurso do prazo de 4 (quatro) anos desde a realização da última pesquisa RENAJUD justifica a realização de nova consulta para a satisfação do crédito exequendo. Invoca, nesse aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 8o e 789, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Com efeito, a hipótese em questão não versa sobre a possibilidade de renovação do pedido de pesquisa Renajud após o decurso de quase 4 (quatro) anos de consulta anterior, levada a efeito em 18/10/2017, mas sobre a ausência de interesse na interposição de recurso para viabilizar a realização de nova pesquisa Renajud com a finalidade de localizar veículos dos executados passíveis de penhora, quando já existe nos autos automotor desembaraçado apto a satisfazer o crédito exequendo” (ID Num. 27967477 - Pág. 5), que “Desse modo, verifica-se que o recorrente, em suas razões recursais, não agregou nenhuma informação nova. Ao contrário, deixou mesmo de impugnar especificamente o fundamento fático-jurídico que alicerçou a decisão monocrática” (ID Num. 27967477 - Pág. 6) e que “Assim, se não há elementos suficientes nos autos aptos a caracterizar o interesse no manejo de recurso para a realização de nova pesquisa por meio do sistema Renajud, escorreita se mostra a decisão monocrática de ID 23684761, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC” (ID Num. 27967477 - Pág. 6). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017